Tribunal: TJPA
Processo: 0801766-10.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801766-10.2022.8.14.0005

APELANTE: MARIA BORGES DA LUZ

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação à devolução de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a saber se:
(i) há comprovação da regularidade da contratação e da disponibilização do crédito à consumidora;
(ii) a repetição de indébito deve ser feita em dobro ou de forma simples, à luz da modulação dos efeitos fixada pelo STJ no julgamento dos EREsp nº 1.413.542/RS;
(iii) está configurado o dano moral em razão dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito à consumidora é da instituição financeira, nos termos do artigo 373, II, do CPC, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ausente prova da efetiva disponibilização do valor e da utilização do cartão, configura-se falha na prestação do serviço.
4. Aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição de indébito em dobro nos casos de cobrança indevida, ressalvada a modulação dos efeitos fixada pelo STJ nos EREsp nº 1.413.542/RS, limitando a devolução em dobro aos valores cobrados a partir de 31/03/2021.
5. Dano moral configurado ante a indevida retenção de valores de caráter alimentar, gerando prejuízo financeiro e emocional à consumidora. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço nos contratos bancários, devendo provar a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito ao consumidor."
"2. Nos casos de cobrança indevida sobre benefício previdenciário, a repetição de indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ, sendo em dobro para valores cobrados a partir de 31/03/2021 e simples para cobranças anteriores."
"3. O desconto indevido em benefício previdenciário pode ensejar dano moral, especialmente quando comprometer a subsistência do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0801766-10.2022.8.14.0005

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA/APELANTE/APELADA: MARIA BORGES DA LUZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S/A, em face da decisão monocrática de Id.23206248, que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por MARIA BORGES DA LUZ, cuja ementa restou assim vazada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ NOS AUTOS DOS DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 – RS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e condenando o réu em indenizar por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a restituição dos valores cobrados deve ocorrer em dobro e (ii) se o valor fixado para danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, independentemente de má-fé, conforme seu art. 42, parágrafo único. Assim, a repetição de indébito deve ser feita em dobro e de forma simples, conforme a modulação dos efeitos da decisão nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS.
4. O dano moral é evidente, em razão da perda de tranquilidade da autora e dos prejuízos em seu orçamento, sendo adequada a indenização de R$ 5.000,00, que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso da autora parcialmente provido para fixar a repetição de indébito em dobro, com observância da modulação dos efeitos. Recurso do réu desprovido.
Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente é devida nas relações de consumo, independentemente de má-fé do fornecedor. 2. A cobrança indevida de valores, sem comprovação contratual, enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884, 885; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 08.02.2021, DJe 12.02.2021.

Em suas
razões,
sob o Id. 23681366, o agravante, em breve síntese, defendeu a inexistência e nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação da instituição financeira, visto que o alegado dano foi causado por terceiro, excluindo, desse modo, a responsabilidade do recorrente. Apontou a ausência de descontos consumados na conta da consumidora, pelo que requereu a exclusão do dever de restituição em dobro das parcelas ou, subsidiariamente, a sua devolução de forma simples, bem como pleiteou o pagamento pela parte autora do crédito que lhe foi disponibilizado.

Defendeu a inexistência de dano moral, requerendo sua exclusão, ou, subsidiariamente, em caso de manutenção, a minoração do
quantum.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões
, consoante certidão de Id. 24625536.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação diante da ausência de comprovação da disponibilização do valor para a consumidora, tampouco de utilização do cartão.

Conforme destaquei na decisão agravada, a instituição financeira demandada não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório, ante a ausência de juntada do comprovante de transferência do crédito para a conta da consumidora.

Em que pese a juntada do instrumento contratual e das faturas referentes ao cartão questionado, os referidos documentos não foram capazes de comprovar inequivocadamente a legitimidade do negócio jurídico e, consequentemente, a legalidade das cobranças. Isso porque, além de ausente qualquer comprovação disponibilização do crédito à autora, ao observar as faturas acostadas pela instituição financeira, em sede de contestação,
não consta qualquer utilização do cartão pela autora, tanto por meio de compras quanto mediante saques.

Nesse sentido, cito, inclusive, trechos do ilustre parecer ministerial, em consonância ao meu entendimento:

“[...]

Todavia, após percuciente análise do acervo probatório, constata-se que o estabelecimento bancário não logrou êxito em desincumbir-se adequadamente do ônus probatório, considerando que defendeu a celebração dos contratos bancários, mas não comprovou eventual transferência de valor de saque à consumidora nem a autenticidade dos documentos anexados à contestação, os quais, aliás, foram impugnados pela parte adversária, desde a réplica.

No que concerne à ausência de prova da autenticidade dos contratos juntados pelo banco, são evidentes as divergências gráficas das assinaturas ali apostas com a assinatura da autora em sua carteira de identidade e procuração, acostadas aos autos, o que não passou despercebido pelo Magistrado de 1º grau:

[...]

Quanto às faturas juntadas pelo Banco BMG S/A, sequer poderiam ser consideradas aptas à comprovação de que a consumidora tivesse praticado atos típicos de cartão de crédito, já que delas não constam compras efetivadas.

No mais, ainda que considerados como válidos os documentos apresentados, o banco não teria provado a ciência da idosa quanto ao objeto da contratação, condições e prazos, subsistindo de toda forma a configuração da falha na prestação do serviço bancário e a abusividade dos descontos nos benefícios previdenciários da autora.

[...].”

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/apelante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, destaquei que, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, apliquei a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), para que as cobranças realizadas antes da modulação fossem ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, fossem restituídas em dobro, já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação, pelo que reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

Dos autos, é possível vislumbrar a negligência em que incorreu o réu, quando promoveu descontos do benefício do autor, sem a comprovação de utilização dos valores a título de empréstimo consignado, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que deve ser mantido o valor fixado como indenização por dano moral. Nessa esteira, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça:

[...].”

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, em face da ausência de comprovação da regularidade da contratação ou qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, de modo que confirmar o decisum ora recorrido, é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025